Tribunal: TJMT
Processo: 1000594-14.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000594-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MONICA MORAES - CPF: 038.928.601-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), A. F. T. C. F. - CPF: 084.303.771-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA DA LIVRE ESCOLHA DO PACIENTE – EXISTÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA PARA O TIPO DE ATENDIMENTO – COMPROVAÇÃO PELA OPERADORA DA CAPACITAÇÃO ESPECIFICA DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, sem audiência da parte contrária, é medida excepcional e está condicionada à probabilidade do direito e ao perigo de dano, devendo ser negada quando ausentes referidos requisitos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NORTE MT – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais” (Proc. nº 1020222-75.2022.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por ALAN FERNANDO TEIXEIRA CARDOSO FILHO, representado por sua mãe MÔNICA MORAES, deferiu pedido de tutela de urgência formulado pelo autor/agravado para ordenar à Cooperativa/ré que
“autorize, no prazo de cinco dias, o tratamento do requerente na Clínica Reabilitar”
, mesma instituição onde o autor, diagnosticado com “
Encefalopatia Crônica e Hipotonia Muscular
– (Cid 10: G93.4 e P94)”
, vinha sendo atendido desde o início de 2019, por força de decisão proferida nos autos de outra ação de Obrigação de Fazer envolvendo as partes (Proc. nº 1000305-75.2019.8.11.0015), sob pena de multa diária de R$ 5 mil, por reputar satisfatoriamente demonstrado que
“a mudança abrupta dos profissionais que o assistiam”
em razão da troca da
“Clínica Reabilitar”
pela
“Clínica Mais”
em decorrência de substituição de convênios da operadora do plano de saúde
“causou efeitos negativos ao requerente”
, que, assim como todos os demais portadores de TEA,
“lida melhor com a previsibilidade no seu dia-a-dia, com rotina, pois a antecipação dos acontecimentos faz com que ela se sinta seguro para que o seu desenvolvimento não seja prejudicado”
(cf. Id. nº 106136911 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante afirma a falta de preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência, especialmente probabilidade do direito alegado, já que
“o agravado não acostou qualquer pedido ou laudo médico que ateste as alegações de atrasos no desenvolvimento”
em decorrência da mudança da equipe responsável pelo tratamento multidisciplinar, e enfatiza que a operadora
“possui clínica própria a fim de propiciar o melhor tratamento em ambiente único”
(sic – cf. Id. nº 155274688 - Pág. 6/7).

Queixa-se da
“ausência de pedido médico”
, dizendo que o autor/agravado não demonstrou nem mesmo “
a necessidade de realização do tratamento multidisciplinar”
, muito menos exibiu
“laudo médico que comprove o retrocesso no tratamento”
, e discorre, em seguida, sobre a
“capacidade da rede ofertada”
e sobre a
“evolução do agravado”
, destacando a qualificação técnica e profissional da equipe da
“Clínica Mais”
e aduzindo que eventual efeito negativo no tratamento, se existente, seria devido à falta de assiduidade do paciente e da
“participação dos pais em domicílio”
(sic – cf. Id. nº 155274688 - Pág. 8/12).

Expõe, ainda, que foi
“o próprio profissional”
responsável pela Clínica Reabilitar quem
“cancelou a negociação junto à agravante, (...) ante a impossibilidade de negociação de valores justos, que não acarretassem oneração excessiva dos usuários e da agravante”
, e arremata dizendo que
“não pode ser compelida a autorizar o tratamento terapêutico em prestador livremente escolhido pela família do agravado, ou seja, particular”
, não só porque
“dispõe de atendimento próprio - Clínica Mais - na cidade de Sinop/MT, além de outros prestadores com profissionais especializados e devidamente habilitados ao tratamento”
, mas também porque
“não há que se falar em ‘manter’ atendimento com o mesmo profissional por questão de vínculo, quando existir fatores alheios capazes de impossibilitar tal manutenção, como por exemplo desligamento do profissional da clínica, falecimento, mudança de cidade, dentre outros”
(sic – cf. Id. nº 155274688 - Pág. 13/17).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência, ou, no mínimo, seja ordenado
“o pagamento fora da rede conforme tabela, em consonância com o determinado pelo artigo 12, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, (...) considerando o fato que há rede ofertada na localidade demandada pelo beneficiário”
(sic – cf. Id. nº 155274688 - Pág. 18/19).

A decisão vinculada ao Id. nº 155451195 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A d. Procuradora Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 158548653).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 158343665, a parte apelada rechaça os fundamentos recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado ingressou com a ação de
“Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais”
, buscando compelir a agravante/ré ao custeio dos tratamentos na mesma instituição onde o autor vinha sendo atendido, pugnando pela
“manutenção do vínculo terapêutico com os profissionais/equipe terapêutica da Clínica Reabilitar e/ou profissional de confiança do requerente”
alegando que o mesmo se
“recusa a ir para os atendimentos junto à Clínica Mais, pois é apegadíssimo com os profissionais que o atendiam na Clínica Reabilitar”
; e que
“os tratamentos são totalmente contrários a prescrição médica indicada no diagnóstico em anexo, do determinado em juízo, bem como do profissional que o acompanhava anteriormente”
, e que, em razão dessas circunstâncias, o autor/agravado
“está sem realizar os tratamentos indicados, vez que as idas na Clínica indicada como única pela requerida ao invés de melhorar a vida do requerente está piorando/regredindo”
(sic – cf. Id. nº 105480494 - Pág. 30/31 dos autos de origem).

Quanto à alegação de existência de vínculo emocional entre o paciente e
“os profissionais que o atendiam na Clínica Reabilitar”
, a operadora pontua que,
“conforme relatórios do terapeuta Gilcílio S. Souza, o último atendimento realizado foi no ano de 2021”, que “não há qualquer laudo médico”
que respalde a assertiva autoral, e que, pelo contrário,
“há laudo emitido por profissionais da Clínica Mais que comprovam a evolução do agravado, o qual, inclusive, informa que o agravado falta com frequência, o que prejudica a evolução”
(sic – cf. Id. nº 155274688 - Pág. 5/6).

Os fundamentos recursais convencem quanto ao provável desacerto da decisão agravada, pois, pelo menos em sede de cognição sumária, pois, pelos documentos exibidos pelo próprio autor/agravado na origem, pois, de fato, a
“Ficha de Frequência”
da Clínica Reabilitar informa que o atendimento mais recente ocorreu em 28/04/2021 (cf. Id. nº 105480504 daqueles autos), o que condiz com a afirmação vertida na inicial de que “em meados de 2021, a requerida rompeu o convênio com os profissionais que atendiam o requerente na Clínica Reabilitar” (sic – cf. Id. nº 105480494 - Pág. 2 dos autos de origem), e realmente não há qualquer documento médico indicativo de que houve efetiva piora no quadro clínico do paciente.

Aliás, pelo que se extrai da inicial, a conclusão de que houve regressão parece decorrer do fato de que o autor
“se recusa a ir para os atendimentos junto à Clínica Mais”
, apresentando crises de choro, e há mera cogitação de que isso “talvez” – a inicial utiliza essa expressão – possa decorrer da falta de “certificação/capacitação dos profissionais” da Clínica Mais “no Método de tratamento do requerente” (sic – cf. Id. nº 105480494 - Pág. 2 dos autos de origem).

E, conforme se vê do “
Protocolo de Atendimento Unimed”
exibido pelo autor na origem, a pretensão foi deduzida porque a genitora
“não está vendo evolução em seu filho, portanto quer a troca de clínica”
(cf. Id. nº 105480505 daqueles autos).

Não há, porém, mínimo indício dessa má-qualificação dos profissionais; pelo contrário, os documentos exibidos pela operadora na sede recursal mostram sua capacitação para fornecer tratamento multidisciplinar pelo Método BOBATH, conforme indicado ao autor/agravado.

O que se vê, portanto, é que o intuito da Unimed não é se eximir da obrigação de custeio do tratamento do autor/agravado seja qual for o método empregado; quer, na realidade, apenas impedir que possam exigir que esse tratamento seja realizado por profissional livremente escolhido.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atendimento fora da rede credenciada do Plano de Saúde é medida excepcional a ser adotada apenas nos casos de urgência ou emergência do procedimento necessitado e de inexistência ou insuficiência de estabelecimentos ou profissionais credenciados no local.

Pelo exposto, ratificando os termos da decisão liminar, dou provimento ao recurso, para modificar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada pelo autor/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023